Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751489-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça inicial, por entender que não se encontravam presentes os requisitos para concessão da medida. Em suas razões, após esclarecer as razões do ajuizamento da ação principal, o agravante sustenta que o condomínio autor sofre com a péssima qualidade da construção e dos materiais empregados pela empresa ré, havendo laudo pericial que demonstra os diversos erros na obra e as reformas mal feitas, com uso de material de qualidade duvidosa. Cita problemas com o sistema de pressurização e de aquecimento de água, que passou a apresentar mau funcionamento e superaquecimento na casa de máquinas. Afirma que, em vistoria realizada por engenheiro mecânico, as conclusões foram preocupantes, e vão desde indicativos do descumprimento de normas técnicas mínimas de segurança do projeto e construção, até risco de incêndio e/ou explosão das instalações, com recomendação de desmanche da estrutura, em caráter de urgência. Entende que a simples leitura do caso evidencia a urgência e a probabilidade do direito, elementos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser revista, considerando, inclusive, o grave e iminente risco de acidente. Afirma que, ao contrário do que sustenta o Juízo, o condomínio demonstrou que não reúne condições financeiras para arcar com os custos e reparos, e que os reparos até então realizados, por temor do risco, foram custeados pelo fundo de reserva, ou seja, renda limitada, que somente deve ser usada em casos excepcionais. Defende que “a construtora agravada na qualidade de fornecedora de produtos (o próprio empreendimento, instalações e unidades autônomas em si), bem como prestadora de serviços (de construção, reparação, garantia e reparos em geral) deve observar as regras de não exposição dos consumidores a riscos à sua saúde, vida e segurança.”. Assim, pugna, em liminar, pela concessão da tutela provisória requerida, para que a construtora seja obrigada a proceder ao imediato reparo dos vícios apontados no laudo pericial. Subsidiariamente, requer seja determinado o pagamento das despesas necessárias à execução das medidas urgentes, inclusive com penhora on line dos ativos financeiros da construtora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pelo condomínio, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Como registrado pelo juízo na origem, o condomínio convive com os alegados vícios de construção desde o ano de 2015, de modo que, ao menos em tese, a questão quanto à alegada obrigação da construtora ré de efetuar os reparos, ou disponibilizar quantia suficiente para tanto, não se mostra urgente ao ponto de se autorizar a concessão da medida em sede liminar do agravo de instrumento, antes mesmo de a parte contrária ter se manifestado nos autos principais. Ademais, não se pode ignorar o fato também mencionado pelo Juízo, no sentido de que a concessão da tutela de urgência praticamente esgota o mérito da ação principal, que busca exatamente a condenação da empresa requerida na obrigação de reparar os vícios no produto e reexecutar os serviços de instalação do sistema de pressurização e aquecimento de águas do condomínio autor, sem oitiva da parte contrária, o que pode redundar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada, no endereço Av. das Nações Unidas, n. 14261, 14o e 15o andares, Vila Gertrudes, SÃO PAULO/SP - CEP: 04794-000, para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator